Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718386-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso administrativo interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL (AOJUS/DF) contra a Decisão GPR 3490890, do Exmo. Sr. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que indeferiu o requerimento formulado no Processo Administrativo SEI no 0040893/2023. Nas razões de 58785930 - Pág. 82/97, assevera a necessidade de regulamentação das atribuições dos Oficiais de Justiça integrantes do quadro funcional deste TJDFT, a fim de estabelecer protocolos de segurança para o cumprimento de mandados de condução de testemunhas e transporte de bens e valores. Entende que a aludida regulamentação, a fim de resguardar a integridade física dos servidores e das testemunhas, garantir maior eficiência na prestação jurisdicional e preservar o patrimônio transportado, deve abranger as seguintes medidas: a) vedar à utilização de veículo próprio para o cumprimento das diligências apontadas; b) permitir que agentes da Polícia Judicial possam acompanhar os Oficiais de Justiça no cumprimento das referidas diligências, caso não seja possível o suporte da Polícia Militar; c) determinar que os veículos oficiais sejam conduzidos por motorista; d) garantir a presença de um depositário durante o deslocamento, quando necessário. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 363, I, do Regimento Interno desta Corte, “compete ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas julgar, em última instância, os recursos administrativos contra as decisões do Presidente do Tribunal, do Primeiro Vice-Presidente, do Segundo Vice-Presidente e do Corregedor da Justiça, salvo quando da decisão resultar criação ou aumento de despesa orçamentária. Embora o objeto do requerimento que deu ensejo ao presente recurso administrativo seja a regulamentação das atribuições dos Oficiais de Justiça integrantes do quadro funcional deste TJDFT, a fim de estabelecer protocolos de segurança para o cumprimento de mandados de condução de testemunhas e transporte de bens e valores, não há como conhecer de parte das pretensões concretamente deduzidas, porquanto evidente a vinculação entre o eventual provimento do recurso e a criação ou aumento de despesas. Conforme apontado no evento de ID 58785930 - Pág. 26/31, o art. 11 da Portaria Conjunta n. 56/2016 deste Tribunal dispõe sobre a possibilidade de utilização dos veículos oficiais para transporte de bens e pessoas, quando não fornecidos pelas partes outros meios de transporte, e desde que previamente autorizado pelo Juiz Diretor do fórum ou pelo Diretor da COAMA. Nos termos do mencionado ato normativo, os veículos oficiais “devem ser conduzidos exclusivamente pelos oficiais de justiça responsáveis pela diligência”. Portanto, eventual revisão do dispositivo apontado traria incontestável e expressivo impacto sobre as despesas orçamentárias atinentes à contratação de terceirizados (motoristas). O mesmo raciocínio aplica-se à pretensão de garantir que agentes da Polícia Judicial possam acompanhar os Oficiais de Justiça no cumprimento das referidas diligências, caso não seja possível o suporte da Polícia Militar. De plano, sabe-se que a Polícia Judicial não compartilha as mesmas competências impostas à Polícia Militar e, embora conste no rol de atribuições dos Núcleos de Policiamento deste Tribunal a proteção de magistrados, servidores e usuários, a sua atuação – na qualidade de polícia administrativa – fica predominantemente restrita às instalações das unidades jurisdicionais e suas adjacências; ressalvam-se os serviços de escolta de integrantes dos órgãos da Administração do Tribunal ou de proteção pessoal de autoridades e seus familiares (Resolução n. 2, de 16 de março de 2021). Nesse descortino, a hipotética ampliação de tais competências, sobretudo quando constatada, nestes autos, a atual indisponibilidade de recursos humanos para tanto (ID 58785930 - Pág. 51), repercutiria de forma reflexa na disposição/acomodação de recursos orçamentários. Em suma, sem desconsiderar a relevância dos pleitos formulados e a validade dos argumentos tomados como lastro, o conhecimento de tais matérias encontra óbice na parte final do art. 363, inciso I, do RITJDFT, cujo propósito é garantir a discricionariedade do gestor público em matéria orçamentária. Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator